Tribunal: TJDFT
Processo: 0732297-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732297-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA PACIENTE: DANIEL MENDES MOURA SANTOS, FELIPE DOS SANTOS VIEIRA, MAICON PEREIRA DE SENA, MARCOS RODRIGUES DIAS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DÉLCIO GOMES DE ALMEIDA em favor de DANIEL MENDES MOURA SANTOS, FELIPE DOS SANTOS VIEIRA, MAICON PEREIRA DE SENA e MARCOS RODRIGUES DIAS (pacientes) em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga (Id 205624235 dos autos de origem), no processo n.o 0717114-78.2024, que manteve a prisão preventiva dos pacientes. Em suas razões (Id 62472657), o impetrante narra que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada antes da conclusão da investigação pela Delegacia de Polícia, fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem a individualização da conduta de cada paciente. Salienta que os pacientes Daniel, Maicon e Felipe exercem trabalho lícito, os dois primeiros têm residência fixa, e Marcos, quando em liberdade, poderá ter oportunidade de ser inserido no mercado de trabalho. Argumenta que os pacientes são primários, portadores de bons antecedentes, sendo plenamente admissível a substituição da prisão cautelar por medidas alternativas diversas. Requer, liminarmente, a imediata soltura dos pacientes. Subsidiariamente, postula a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, solicita a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A prisão preventiva dos pacientes foi decretada, em 19/06/2024, nos autos do processo n.o 0708998-77.2024. Confira-se (Id 200808136 dos autos n.o 0708998-77.2024): “(...) Para justificar o pedido, a Autoridade Policial representante, em suma, sustenta que foi instaurado o IP 588/2024-26a DP para apurar a prática, em tese, de delito de uma organização criminosa que se formou no Distrito Federal para a prática dos crimes de estelionato e extorsão; que essa investigação foi originada pelas ocorrências policiais no 7500/2023-32aDP, no 7551/2023-32aDP, no 7848/2023-21aDP, no 6747/2023-33aDP e no 2459/2024-32aDP; que o grupo criminoso se utiliza da plataforma OLX para captar potenciais vítimas que estejam anunciando a venda de aparelhos de videogames e/ou de seus acessórios; que, identificada a vítima, um dos membros passa a negociar a compra do produto pelo aplicativo WhatsApp, sempre acertando de pegar o aparelho na residência da vítima para que o seu endereço não seja descoberto; que a apuração revelou, fechado o negócio, os membros que fazem a função de motoboy ficam encarregados de pegar os produtos na casa da vítima e entregá-los aos membros que ficam com a função de revendê-los, no Setor de Chácaras Lúcio Costa, Guará-DF; que logo após ter a posse do videogame e/ou de seus acessórios, o criminoso volta a manter contato com a vítima, alegando defeito no aparelho e solicitando a transferência de dinheiro para o conserto do produto; que com parte do dinheiro utilizado na aquisição do videogame recuperado, o criminoso mantém novo contato com a vítima, aduzindo que o aparelho não teve conserto e exigindo que todo o valor utilizado na compra seja estornado; que a próxima etapa da execução criminosa do grupo ocorre no momento em que a vítima percebe que caiu no golpe e se recusa a transferir o valor solicitado; que é nesse instante que um dos membros do grupo passa a realizar ameaças, inclusive com a utilização de vídeo contendo armas de fogo; que em alguns casos, o criminoso chega a comparecer à porta de residência da vítima para aumentar o seu poder intimidatório; que a última fase da execução delitiva ocorre com a revenda dos aparelhos de videogames que conseguiram tomar das vítimas; que após conseguir recuperar total ou parcialmente o valor transferido para a vítima, o grupo criminoso revende o videogame e/ou seus acessórios por meio de falsas lojas virtuais e também em 03 (três) boxes que ficam situados na Feira dos Importados, Guará-DF; que consoante já se logrou apurar, cada membro do grupo fica responsável por uma parte da execução delitiva; que observou-se a seguinte divisão de tarefas: (a) os representados MARCELO e MAICON ficam responsáveis pela captação de potenciais vítimas, tendo também a função de negociar com elas e proferir as ameaças, se necessário; (b) os representados LEONARDO e FELIPE têm o papel de pegar os aparelhos nas casas das vítimas e levá-los até um depósito que fica no setor de Chácaras Lúcio Costa, Guará-DF, sendo que em alguns casos também fornecem as suas contas bancárias para transferir e receber valores; (c) os representados MARCOS, DANIEL MENDES e RODRIGO ficam situados no topo do grupo, com a incumbência de revender os aparelhos tomados das vítimas; que foram identificadas quase trinta ocorrências envolvendo o grupo investigado, desde o ano 2021 e que possuem o mesmo modus operandi; que foram realizadas diligências, oitivas de pessoas, coleta de documentos e trabalho de campo que obtiveram elementos que vinculam os representados às ações delitivas; que os representados fazem do crime os seus meios de ganhos financeiros; que, em liberdade, os representados poderão continuar na prática delitiva, a amedrontar vítimas, o que se verifica das declarações da vítima Daniel Vilarins, que disse ter recebido ameaças de Marcelo para que desistisse da ocorrência policial que ele registrou; que medida ainda se torna necessária para garantir a credibilidade da justiça, já que os representados demonstram total menosprezo quanto à possibilidade da repreensão estatal; que cumpre mencionar que LEONARDO e MARCELO, certos da impunidade, têm feito pouco caso dos órgãos estatais, o que se observa, inclusive, da Certidão do Oficial de Justiça exarada nos autos PJE 0705844-57.2024.8.07.0007 (ID: 196135042); que a medida de busca e apreensão visa apreender eventuais produtos de crime que estejam na posse dos investigados e de seus aparelhos eletrônicos. Instruem a representação os documentos de IDs 198965017 a 199927532. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento das medidas (ID 200401619). É o relatório. DECIDO. II Os pedidos, pode-se adiantar, merecem ser deferidos. DA PRISÃO PREVENTIVA Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da Prisão preventiva, faz-se necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, na órbita penal denominados, respectivamente, de fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo que o fumus comissi delicti emerge da prova do crime e dos indícios suficientes da autoria, enquanto que o periculum libertatis caracteriza-se pela presença de quaisquer dos fundamentos insculpidos no citado art. 312 do Código de Processo Penal, a saber: para garantia da ordem pública; para garantia da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; e para assegurar a aplicação da lei penal. Por sua vez, o art. 313 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011, preceitua que será admitida a decretação da prisão preventiva: “I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.” No presente caso, a existência do crime e os indícios da autoria estão caracterizados em face das provas carreadas para os autos, que indicam que os representados, em tese, integram organização criminosa dirigida à prática de crimes de estelionato, extorsão, ameaça, em apuração no IP 588/2024-26a DP. Assim, não há dúvidas, o fumus comissi delicti está caracterizado. O periculum libertatis, da mesma forma, está caracterizado. De acordo com as informações constantes dos autos, trata-se de crime grave, em tese, praticado pelos representados (organização criminosa). E esses tipos de crime, como é sabido, vêm afrontando a tranquilidade social, de modo que está a exigir uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz, em prol tanto da garantia da ordem pública, quanto do prestígio do Poder Judiciário, que não pode quedar-se inerte, sob pena de ver espalhada a sensação de impunidade no meio social. Assim, o modo como se deram os fatos demonstra que os representados possuem real periculosidade e ousadia, de modo que, em permanecendo soltos, encontrarão oportunidade para praticarem outros delitos, quiçá mais graves, colocando em risco a ordem pública. Nesse ponto, como destacou a autoridade policial, “A escalada criminosa do grupo, com a obtenção de lucro fácil, tem permitido, inclusive, a abertura de novas lojas de videogames, como ocorreu recentemente com a inauguração do Box 74, conjunto E, da Feira dos Importados, que também revende produtos usados e seminovos. A contemporaneidade da necessidade da prisão é verificada pelos últimos registros policiais, que ocorreram no final do mês de abril do corrente ano, demonstrando que a atividade criminosa do grupo continua em linha crescente.” Dessa forma, resta evidente que medidas alternativas diversas da prisão não se mostram suficientes e idôneas para garantir a ordem pública. Por esses motivos que se vem, reiteradamente, decidindo que, se presentes quaisquer dos seus fundamentos, a prisão preventiva poderá ser decretada, mesmo que o agente venha apresentar bons requisitos de ordem subjetiva. Veja: “... 1. Havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, pode o juiz decretar a prisão preventiva do acusado para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, 312). 2. As circunstâncias de ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, domicílio fixo no distrito da culpa, exercer atividade lícita e estudar não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva, se outros elementos a recomendam, tais como os que se relacionam com a gravidade em concreto do delito e com a periculosidade do agente que se voltou contra as vítimas com emprego de faca. Decisão: Conhecer e denegar a ordem. À Unanimidade”. (habeas corpus n. 20050020007269HBC DF. Acórdão n. 213143. Órgão Julgador: 1a Turma Criminal. Relator: Des. Alfredo Smaniotto. Data de Julgamento: 17/03/2005. Publicação no DJU: 18/05/2005 Pág. 24). (Grifei). E mais, como se sabe, “Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida”. (JTACRESP 42/58). Nesse passo, a liberdade dos representados DANIEL MENDES MOURA SANTOS, FELIPE DOS SANTOS VIEIRA, LEONARDO VÍTOR DE JESUS LIMA, MAICON PEREIRA DE SENA, MARCELO PEREIRA DOS REIS, MARCOS RODRIGUES DIAS e RODRIGO JUNIO ESTEVAM GOMES, neste momento, sem sombra de dúvida, coloca em risco a incolumidade pública, dando azo, portanto, à necessidade do decreto da prisão preventiva, no sentido de resguardá-la, já que, em liberdade, certamente, com seus comportamentos, poderão voltar a delinquir. Portanto, presentes estão os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e o pedido de prisão preventiva dos representados acima descritos há de ser deferido, mormente como garantia da ordem pública. (...).” (grifos nossos). Em 29/07/2024, a prisão preventiva dos pacientes foi mantida (Id 205624235 dos autos n.o 0717114-78.2024): “(...) Tenho que os pedidos dos representados não merecem acolhida. Analisando os autos, constato que após a decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes nenhum fato novo foi trazido aos autos, de forma que não houve alteração substancial da sua situação, permanecendo presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme delineado na decisão que decretou a prisão preventiva. Aliás, não foi produzido nenhum elemento que pudesse afastar, de forma peremptória, o envolvimento do peticionantes nos crimes a eles imputados. Nesta esteira, como disse o Representante do Órgão Ministerial em sua manifestação de ID 204877224: “...A petição dos requerentes, denunciados pela prática de crimes de pertencimento a organização criminosa, estelionato majorado, na modalidade de fraude eletrônica, e extorsão majorada, não traz elementos substancialmente novos a infirmar sobreditos fundamentos e, por conseguinte, levar à revisão da decisão...”. Nesse passo, à falta de alteração no quadro fático considerado pela decisão de ID 200808136 do PJe 0708998-77.2024.8.07.0009, é de rigor concluir que persistem os requisitos da prisão preventiva outrora considerados, a revelar, por conseguinte,a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Por outro lado, em que pese os argumentos expendidos no pedido inicial, não se pode olvidar que eventuais condições favoráveis dos requerentes não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam (Acórdão 1693940, 07153354620238070000, Relator: ESDRAS NEVES,1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.:Sem Página Cadastrada.). Portanto, os pedidos em questão não merecem acolhida, uma vez que continuam presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal), principalmente a garantia da ordem pública. Assim, em consequência, considerando o parecer do Ministério Público, com apoio nos arts. 311/313, todos do Código de Processo Penal, mormente como garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de DANIEL MENDES MOURA SANTOS, FELIPE DOS SANTOS VIEIRA, MAICON PEREIRA SENA e MARCOS RODRIGUES DIAS, bem como a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva em sede de medida cautelar. Intimem-se. (...).” Extrai-se dos autos principais (processo n.o 0708911-24.2024) que os pacientes foram denunciados, com outras pessoas, em 25/07/2024, da seguinte forma (Id 205366848 dos autos de origem): “a) os denunciados Daniel Mendes Moura Santos, Marcos Rodrigues Dias, (...) cometeram crimes de PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, devendo responder pelas sanções previstas no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013; de EXTORSÃO MAJORADA, pelo concurso de pessoas, devendo responder, por duas vezes, pelas sanções previstas no art. 158, caput, c/c seu § 1o, em combinação com o art. 29, ambos do Código Penal; de ESTELIONATO MAJORADO, na modalidade fraude eletrônica, devendo responder, por quatro vezes, pelas sanções previstas no art. 171, caput c/c seu § 2o-A, em combinação com o art. 29, ambos do Código Penal; de ESTELIONATO TENTADO MAJORADO, na modalidade fraude eletrônica, devendo responder pelas sanções previstas no art. 171, caput c/c seu § 2o-A, combinado com o art. 14, inc. II, em combinação com o art. 29, todos do Código Penal; b) (...) ; c) os denunciados Felipe dos Santos Vieira e Maicon Pereira de Sena cometeram crimes de PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, devendo responder pelas sanções previstas no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013; de EXTORSÃO MAJORADA, pelo concurso de pessoas, devendo responder pelas sanções previstas no art. 158, caput, c/c seu § 1o, em combinação com o art. 29, ambos do Código Penal; de ESTELIONATO MAJORADO, na modalidade fraude eletrônica, devendo responder, por duas vezes, pelas sanções previstas no art. 171, caput c/c seu § 2o-A, em combinação com o art. 29, ambos do Código Penal.” De acordo com a denúncia (Id 205366848 dos autos de origem): “(...) Ao menos entre 26 de maio de 2023 1 e 04 de julho de 20242 , com atuação no Distrito Federal, os denunciados, Daniel Mendes Moura Santos, Marcos Rodrigues Dias, Rodrigo Júnio Estevam Gomes, Marcelo Pereira dos Reis, Maicon Pereira de Sena, Felipe dos Santos Vieira e Leonardo Vítor de Jesus Lima, e outros indivíduos ainda não identificados, de forma livre e consciente, integraram organização criminosa, eis que se associaram, de maneira estruturalmente ordenada e caracterizada por divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 4 (quatro) anos, dentre as quais as de extorsão majorada (CP, art. 158, caput c/c seu § 1o) e de estelionato majorado, na modalidade de fraude eletrônica (CP, art. 171, caput c/c seu § 2o-A). Na estruturação do citado grupo criminoso, aos denunciados Marcelo e Maicon cabia, primordialmente, a função de entrar em contato com pessoas que anunciavam à venda aparelhos de videogame, “negociando” com elas a aquisição dos eletrônicos e, posteriormente, em conluio com os demais denunciados, induzindo-as em erro, por meio de aplicativo de mensagens, quanto à existência de defeito no equipamento, solicitando valores que diziam ser para cobrir o conserto do alegado defeito. Frustrada a obtenção da vantagem indevida por meio fraudulento, essa célula do grupo criminoso, mantido o ajuste com os outros denunciados, passava a extorquir as vítimas, mediante grave ameaça, para que devolvessem os valores que receberam pelo pagamento do eletrônico ou repassem as importâncias que exigiam a título de pagamento do conserto do alegado defeito. Uma segunda célula, constituída pelos denunciados Leonardo e Felipe, cabia a função de ir à residência das vítimas e recolher os produtos eletrônicos negociados, bem como realizar o pagamento ao vendedor, normalmente via Pix, usando, assim como os denunciados Maicon e Marcelo, para tanto, suas contas bancárias ou de outro integrante do esquema criminoso, contas essas que também eram indicadas às vítimas para “devolver” os valores que haviam recebido, a título de desfazimento do negócio, ou para repassar o pagamento do “conserto” do equipamento. Uma terceira célula, da qual faziam parte os denunciados Daniel Mendes, Rodrigo Júnio e Marcos Rodrigues, que lideravam o esquema criminoso, ficava encarregada de receber e realizar a venda de os aparelhos de videogames obtidos das vítimas, em lojas físicas e/ou virtuais, auferindo o grupo, com referidas práticas, considerável vantagem financeira. Dos noticiados delitos de estelionato e extorsão majorados que a organização criminosa cometeu, alguns, até o momento, restaram suficientemente esclarecidos, consoante se passa a narrar (...).” A denúncia foi recebida, em 03/08/2024 (Id 206278221 dos autos de origem). Argumenta o impetrante que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada antes da conclusão da investigação pela Delegacia de Polícia, fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem a individualização da conduta de cada paciente. Ao contrário do narrado, constato que a decisão se pautou na individualização de cada conduta realizada pela autoridade policial. Assim, afigura-se desnecessária nova transcrição para embasar a necessidade da prisão. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. PRISÃO PREVENTIVA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. MERA TRANSCRIÇÃO/SINTETIZAÇÃO DA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. De fato, o acréscimo de fundamentação, em habeas corpus, não se presta a suprir a ausente motivação do decreto de prisão preventiva, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do acusado. 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida com base na reiteração delitiva dos agravantes e na gravidade concreta do delito. Destacou-se, ainda, a existência de prova da materialidade do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como os indícios de autoria. 3. Não há que se falar em inovação de fundamentos na decisão agravada, pois a mera transcrição e sintetização da denúncia não deve ser confundida com acréscimo de fundamentos. 4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 5. Em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto (RHC n. 42.294/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 910.830/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024. Grifo nosso.) Verifico que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada para garantia da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois os pacientes supostamente integrariam uma organização criminosa voltada para a prática de delitos de extorsão e estelionato no âmbito do Distrito Federal. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis dos pacientes não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral, tampouco fere o princípio da colegialidade. 2. O decreto prisional está devidamente fundamentado. Da mesma forma, foi realizada a individualização da necessidade da constrição, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Agravante seria um dos principais operadores do esquema de lavagem de dinheiro realizado pela organização criminosa, voltada à pratica reiterada do tráfico de drogas, em larga escala. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2009). 4. Condições subjetivas favoráveis do Réu e apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317 do Código de Processo Penal, não impedem a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 805.208/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023. Grifo nosso.) Assim, a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR